Tribunal: TJDFT
Processo: 0710337-42.2022.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA. APREENSÃO. OBJETO. PERDA. CONVERSÃO. EXECUÇÃO. OPORTUNIDADE. CONCESSÃO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA.
1. Inviável o acolhimento de alegações de nulidade quando constatado que a realidade dos autos não condiz com as alegações do recorrente.
2. O credor possui a faculdade de requerer a conversão de ação de busca e apreensão em ação de execução quando verificada a perda de objeto da primeira. Entretanto, oportunizada sua manifestação, sem que seja requerida a conversão da ação, não há que se falar em vício procedimental por parte do Juízo de Primeiro Grau.
3. O princípio da primazia do julgamento de mérito, economia processual, assim como os demais princípios processuais, não pressupõem que se deva conceder às partes indeterminadas oportunidades de manifestação.
4. Apelação desprovida.